Tribunal: STF
Processo: Pet 12453
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por meio da qual a Polícia Federal encaminha o relatório final das investigações realizadas acerca das condutas de MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI (CPF nº 016.184.991-14) em razão de sua participação nos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023, em Brasília/DF. 



    Com vista dos autos, em 6/5/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada); 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito); 359-M (golpe de Estado); 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (petição, STF nº60049/2025, fls.68-72v). 



    Em 8/5/2025, determinei o levantamento do sigilo da presente PET e a notificação do denunciado MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI (CPF 016.184.991-14), para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 12, fls. 150-151v).



    Em 20/5/2025, adveio, aos presentes autos, certidão de Oficial de Justiça, que informou a notificação infrutífera do denunciado, estando, o denunciado, em local incerto e não sabido (eDoc. 18), razão pela qual foi determinada a sua citação por edital (eDoc. 21).



    O edital de notificação foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 4/4/2025 e, sem apresentação de resposta prévia, a denúncia foi incluída na Sessão Ordinária Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com início no dia 8/8/2025 a 18/8/2025.



    Em 14/8/2025, a Defesa de MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI, a suspensão “da deliberação colegiada acerca do recebimento ou não da denúncia ofertada nestes autos”, o reconhecimento de “que não foram adotadas todas as necessárias providências para a válida e regular notificação do denunciado”, a determinação da “formal notificação do denunciado” (eDoc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”.



    De igual maneira, preceitua a Lei 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.



    § 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.



    De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    No presente caso, o Oficial de Justiça deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou que “[e]ntrou-se em contato com o zelador Fabio Mota, que informou nao haver morador no edificio com o nome de Mohammad Sadegh Kharazmi”, o que justifica, plenamente, a notificação do denunciado por edital.



    Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pela Defesa de MOHAMMAD SADEGH KHARAZM.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente